Tribunal: TJSP
Processo: 1006606-76.2019.8.26.0320
Classe: Apelação Cível / Associação
Órgão julgador: A.C.Mathias Coltro
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-05

Ementa:
Associação – Loteamento – Julgamento conjunto com Apelação no 1006159-88.2019.8.26.0320 – Preliminares rejeitadas – Apelados que manifestaram o desejo de não mais permanecer associados – Notificação Extrajudicial – Desfazimento do vínculo reconhecido pela apelante que, contudo, afirma que a desfiliação não leva à isenção das taxas – Abusividade da cobrança dirigida a quem manifestou o

Ementa:
Associação – Loteamento – Julgamento conjunto com Apelação no 1006159-88.2019.8.26.0320 – Preliminares rejeitadas – Apelados que manifestaram o desejo de não mais permanecer associados – Notificação Extrajudicial – Desfazimento do vínculo reconhecido pela apelante que, contudo, afirma que a desfiliação não leva à isenção das taxas – Abusividade da cobrança dirigida a quem manifestou o interesse de se desfiliar – Inexistência de relação jurídica que justifique a cobrança das mensalidades – Precedentes do Colendo Supremo Tribunal Federal e deste Tribunal – Entendimento pacificado em Recurso Repetitivo e que não foi superado pela Lei no 13.465/2017 – Precedentes desta E. Corte – Tutela de urgência concedida e mantida na sentença que não está sendo cumprida – Emissão de cobranças – Inadmissibilidade – Fixação de multa por boleto emitido após 17 de junho de 2019 – Inteligência do artigo 537 do CPC – Majoração da verba honorária – Aplicação do §11 do artigo 85 do CPC – Recurso não provido, com observação.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000159190
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1006606-76.2019.8.26.0320,
da Comarca de Limeira, em que é apelante
ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DO RESIDENCIAL SORRENTO, são apelados
MARILDA FÁTIMA AGASSI DANTAS DE OLIVEIRA e TADEU DANTAS DE
OLIVEIRA.
ACORDAM, em 5a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso, com
observação.V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
MOREIRA VIEGAS (Presidente) e ERICKSON GAVAZZA MARQUES.
São Paulo, 4 de março de 2020
A.C.MATHIAS COLTRO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1006606-76.2019.8.26.0320 - Limeira - VOTO No 41490 - 2/13
5a Câmara – Seção de Direito Privado
Apelação no 1006606-76.2019.8.26.0320 Voto no 41490.
Comarca: Limeira 5a Vara Cível.
Apelante(s): Associação dos Moradores do Residencial Sorrento.
Apelado(s): Marilda Fátima Agassi Dantas de Oliveira e Outro.
Natureza da ação: Declaratória Associação.
Ementa: Associação Loteamento Julgamento conjunto
com Apelação no 1006159-88.2019.8.26.0320 Preliminares
rejeitadas Apelados que manifestaram o desejo de não
mais permanecer associados Notificação Extrajudicial
Desfazimento do vínculo reconhecido pela apelante que,
contudo, afirma que a desfiliação não leva à isenção das
taxas
Abusividade da cobrança dirigida a quem
manifestou o interesse de se desfiliar
Inexistência de
relação jurídica que justifique a cobrança das mensalidades
Precedentes do Colendo Supremo Tribunal Federal e
deste Tribunal
Entendimento pacificado em Recurso
Repetitivo e que não foi superado pela Lei no 13.465/2017
Precedentes desta E. Corte Tutela de urgência concedida e
mantida na sentença que não está sendo cumprida

Emissão de cobranças
Inadmissibilidade Fixação de
multa por boleto emitido após 17 de junho de 2019

Inteligência do artigo 537 do CPC Majoração da verba
honorária
Aplicação do §11 do artigo 85 do CPC

Recurso não provido, com observação.
Cuida-se de recurso interposto em face da r. sentença de fls.
239/242, que julgou procedente o pedido inicial para, confirmando a
tutela de urgência concedida às fls. 162/163, declarar a cessação do
vínculo associativo dos autores para com a ré, a partir de 17 de junho de
2019, cessando a cobrança da “taxa de administração” desde então,
condenando a ré ao pagamento das custas, despesas processuais e
honorários advocatícios fixados por equidade em R$1.000,00.
Inconformada, a requerida apela em fls. 257/266, postulado,
de início, a apreciação conjunta do presente recurso com aquele
apresentado na apelação de no 1006159-88.2019.8.26.0320. Ainda em
sede preliminar, afirma inepta a petição inicial, posto que concordou

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1006606-76.2019.8.26.0320 - Limeira - VOTO No 41490 - 3/13
extrajudicialmente com a desfiliação dos apelados, o que demonstra a
ausência de fundamentos ao pedido formulado. Caso assim não se
entenda, afirma que não deu ensejo ao ajuizamento da demanda, como
antes explanado, de modo que não pode ser condenada ao pagamento
de custas processuais e honorários advocatícios. No mérito, pretende
seja reconhecido que o vínculo foi desfeito em 17 de junho de 2019
tanto nesta demanda, como na ação de cobrança por ela ajuizada em
face dos apelados, unificando-se o entendimento dos julgados.
Pretende a revogação da liminar, posto que a desfiliação, por si só, não
os desobriga ao pagamento das taxas associativas, sendo certo que
com relação ao lote D09, adquirido em 1999, constou do contrato que se
comprometiam aos referidos pagamentos e, com relação ao lote D10,
adquirido em 2015, portanto em data posterior à criação da associação,
por doação, tendo constado do documento que a instrumentalizou que
aderiam espontaneamente à associação, de modo que se tratam de
exceções na forma fixada pelo Tema 882 do STJ. Aduz, mais, que o seu
Estatuto prevê a forma de demissão dos associados, o que não leva à
isenção das contribuições devidas. Destaca finalmente, que a matéria
está para ser julgada no STF (Tema 492), com repercussão geral,
motivo pelo qual requereu a suspensão do julgamento do presente.
Recurso tempestivo e preparado, foi contra-arrazoado em fls.
277/284 e fica recebido apenas no efeito devolutivo nos termos do
artigo 1.012, §1o, V, do CPC.
Às fls. 357/358 os apelados também requereram a suspensão
do julgamento do presente recurso, aguardando-se o julgamento do
Tema 492 pelo STF, noticiando a continuidade da emissão dos boletos,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1006606-76.2019.8.26.0320 - Limeira - VOTO No 41490 - 4/13
bem como o corte do fornecimento de água.
O julgamento conjunto desta demanda com a de número
1006159-88.2019.8.26.0320 foi deferido à fl. 391 daqueles autos.
Houve oposição ao julgamento virtual (fl. 355).
É o relatório, adotado, no mais, o da sentença.
Inicialmente, é certo que a matéria aqui tratada está longe de
ser pacífica, o que ensejou o reconhecimento de repercussão geral da
questão pelo STF no Agravo de Instrumento 745.831 substituído para
julgamento de tema de Repercussão Geral no RE no 695.911 (Tema 492)
perante aquela c. Corte, cujo julgamento está pautado para 30 de abril
de 2020.
Apesar disso e, conquanto este Relator já tenha deferido em
casos semelhantes a suspensão ora requerida, tendo em vista a grande
litigiosidade e animosidade entre as partes, como se depreende da
leitura dos documentos de fls. 288/295, não se mostra adequada a
suspensão do presente, decidindo-se logo o mérito.
Saliente-se que embora tenha sido fixada a repercussão geral
no Recurso Especial retro mencionado, é certo que ali não se
determinou a suspensão das demandas que tratam da matéria.
Em inépcia da petição inicial não há que se falar.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1006606-76.2019.8.26.0320 - Limeira - VOTO No 41490 - 5/13
A apelante alega que o pedido inicial teria sido esvaziado pelo
aceite do pedido de exclusão dos apelados do seu quadro de
associados, nos termos da contranotificação de fls. 155/158.
No entanto, o pedido inicial tem em vista não só a exclusão
dos autores do quadro de associados, mas, também, a declaração de
inexigibilidade das cobranças a eles dirigidas pela associação-apelante,
de modo que remanesce o interesse no ajuizamento da demanda,
ficando afastada a preliminar arguida.
Segundo se depreende os autores ajuizaram a presente
demanda pretendendo a obtenção de declaração no sentido de que não
são obrigados a se associar à apelante ou, caso assim não se
entendesse, que haviam externado o desejo de não mais permanecer
como associados a partir de 17 de junho de 2019, o que é incontroverso
e cujo reconhecimento pediram.
Houve o deferimento da tutela de urgência, em 02 de julho de
2019, às fls. 162/163, confirmada pela r. sentença guerreada, para o fim
de se suspender a exigibilidade, em relação aos autores, das taxas
associativas, decisão esta que vigora ainda, embora não esteja sendo
cumprida como demonstram os documentos de fls. 296/299 e 362/365.
A r. sentença, como dito acima, confirmou a concessão da
tutela de urgência, julgando procedente a demanda para o fim de
declarar que os autores não mais fazem parte do quadro associativo da
apelante a partir de 17 de junho de 2019 e outro não poderia mesmo ser
o entendimento, uma vez que este é o pedido formulado na inicial.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1006606-76.2019.8.26.0320 - Limeira - VOTO No 41490 - 6/13
Pois bem.
Aduz a apelante que o fato de ter reconhecido e aceito o
pedido de desfiliação dos apelados não leva, necessariamente, à
isenção das taxas associativas, uma vez que estariam obrigados aos
pagamentos em razão de contrato, com relação ao lote D09 e do
instrumento de doação, com relação ao lote D10.
Contudo, razão não lhe assiste.
Embora os apelados tenham contribuído com as taxas
associativas por vários anos, nada obsta que desejem se desfiliar da
associação e, em consequência, não mais arcar com o pagamento das
referidas
taxas,
devendo-se
considerar
abusivas
as
cláusulas
estatutárias ou contratuais que tragam disposição em sentido contrário.
A desfiliação dos apelados da associação-apelante privilegia o
princípio da livre associação, segundo o qual “ninguém poderá ser
compelido a associar-se ou a permanecer associado” (art. 5o, XX, da
CF/88).
Nesse sentido, o julgado do Supremo Tribunal Federal,
ASSOCIAÇÃO DE MORADORES - MENSALIDADE -AUSÊNCIA
DE ADESÃO.
Por não se confundir a associação de moradores com o condomínio
disciplinado pela Lei no 4.591/64, descabe, a pretexto de evitar vantagem
sem causa, impor mensalidade a morador ou a proprietário de imóvel
que a ela não tenha aderido. Considerações sobre o princípio da
legalidade e da autonomia da manifestação de vontade-artigo 5o, incisos
II e XX, da Constituição Federal. RE 432106 RJ Rel. Min. Marco

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1006606-76.2019.8.26.0320 - Limeira - VOTO No 41490 - 7/13
Aurélio J. 20.09.2011.
De tal entendimento não se distanciou esta Câmara, como
pode ser conferido na ementa a seguir,
0007727-72.2008.8.26.0505 Apelação
Relator(a): James Siano
Comarca: Ribeirão Pires
Órgão julgador: 5a Câmara de Direito Privado
Data do julgamento: 13/03/2013
Data de registro: 14/03/2013
Outros números: 77277220088260505
Ementa:
AÇÃO
DE
COBRANÇA.
Associação
de
Moradores.
Loteamento Fechado. Sentença de procedência. Data da distribuição da
ação: 22.12.2008. Valor da causa: R$ 4.722,41. Apela a ré sustentando que
a associação deve ser oriunda de manifestação de vontade, não podendo
ser obrigatória. Ademais, o imóvel foi adquirido antes da criação da
associação, não podendo ser-lhe exigida a contribuição mensal.
Cabimento. Impossibilidade de admitir de forma automática a
integração da ré no quadro social do autor. Ausente comprovação da
presença de cláusula convencional quando da instituição do loteamento,
impondo com efeitos 'erga omnes' a obrigação aos proprietários de
responder por despesas de conservação. São consideradas fontes das
obrigações: o ato ilícito, a promessa de recompensa, a lei e o contrato.
Inocorrência de alguma dessas hipóteses para justificar a pretendida
condenação. Decisão adotada em consonância com o posicionamento
do STF e do STJ. Decisão reformada. Recurso provido para julgar
improcedente a ação.
0136239-30.2008.8.26.0002 Apelação
Relator(a): Moreira Viegas
Comarca: São Paulo
Órgão julgador: 5a Câmara de Direito Privado

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1006606-76.2019.8.26.0320 - Limeira - VOTO No 41490 - 8/13
Data do julgamento: 27/02/2013
Data de registro: 11/03/2013
Outros números: 990103866010
Ementa: Ação de cobrança - Associação de moradores - Extinção sem
resolução do mérito afastada - Aplicação do art. 515, §3o do Código de
Processo Civil - Condomínio atípico - Cotas resultantes de despesas em
prol da segurança e conservação de área comum - Cobrança de quem
não é associado - Impossibilidade - Manifesta afronta ao art. 5C, XXXV,
da CF - Precedentes do STJ e STF - Sentença reformada - Recurso
desprovido.
Como não bastasse os julgados acima, o Colendo Superior
Tribunal de Justiça pacificou a orientação de não ser possível a
cobrança de taxa daquele que não se tornou livremente associado:
RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA -
ART. 543-C DO CPC - ASSOCIAÇÃO DE MORADORES -
CONDOMÍNIO
DE
FATO
-
COBRANÇA
DE
TAXA
DE
MANUTENÇÃO DE NÃO ASSOCIADO OU QUE A ELA NÃO
ANUIU - IMPOSSIBILIDADE.
1. Para efeitos do art. 543-C do CPC, firma-se a seguinte tese: “As taxas
de manutenção criadas por associações de moradores não obrigam os
não associados ou que a elas não anuíram”.
2. No caso concreto, recurso especial provido para julgar improcedente a
ação de cobrança.
(REsp 1439163/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA,
Rel. p/ Acórdão Ministro MARCO BUZZI, SEGUNDA SEÇÃO,
julgado em 11/03/2015, DJe 22/05/2015)
RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA -
ART. 543-C DO CPC - ASSOCIAÇÃO DE MORADORES -
CONDOMÍNIO
DE
FATO
-
COBRANÇA
DE
TAXA
DE
MANUTENÇÃO DE NÃO ASSOCIADO OU QUE A ELA NÃO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1006606-76.2019.8.26.0320 - Limeira - VOTO No 41490 - 9/13
ANUIU - IMPOSSIBILIDADE.
1. Para efeitos do art. 543-C do CPC, firma-se a seguinte tese: “As taxas
de manutenção criadas por associações de moradores não obrigam os
não associados ou que a elas não anuíram”.
2. No caso concreto, recurso especial provido para julgar improcedente a
ação de cobrança.
(REsp 1280871/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA,
Rel. p/ Acórdão Ministro MARCO BUZZI, SEGUNDA SEÇÃO,
julgado em 11/03/2015, DJe 22/05/2015)
Assim, embora a apelante entenda de forma diversa, equipara-
se a quem jamais se associou ou anuiu com as cobranças, aquele que
expressa o desejo de não mais permanecer associado e discorda das
cobranças realizadas.
Portanto, reconhecido pela própria apelante e nos termos do
pedido inicial, que a desfiliação dos autores se deu em 17 de junho de
2019, conforme a notificação extrajudicial de fl. 75, por evidente, não
podem ser realizadas quaisquer cobranças depois desta data, tendo
plena incidência, na hipótese, o quanto decidido pelo Excelso Pretório
e pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso
repetitivo, diversamente do quanto afirmado pela requerida.
Nesse mesmo diapasão, confira-se o decidido pela e. 10a
Câmara de Direito Privado, nos autos da apelação
0011684-51.2008.8.26.0127, em que foi Relator o eminente Des. Carlos
Alberto Garbi.
Nem se alegue que seriam aplicáveis, ao caso, as disposições

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1006606-76.2019.8.26.0320 - Limeira - VOTO No 41490 - 10/13
da Lei no 13.465/2017, especialmente a introdução do artigo 36-A na Lei
no 6.766/79, que teria afastado as conclusões dos julgados
paradigmáticos do Colendo STJ supramencionados.
Isto porque como bem afirmado pelo i. Des. Claudio Godoy,
no julgamento da apelação no 0002947-79.2012.8.26.0075, em 11 de
outubro de 2019:
“De mais a mais, nada disso se infirma pela recente edição da Lei
13.465/17. Tem-se seja preciso considerar que, de qualquer maneira, a
nova disposição, de lei ordinária, não pode superar a natureza
constitucional que se tem reconhecido à questão. Posto se tenha
previsto assemelhadas as atividades de associação de moradores à de
administração de imóveis, e em que há cotização para alcance a seus
objetivos (art. 36-A e parágrafo único da Lei 6.766/79, com redação dada
pela Lei 13.465/17), de todo modo não se infirma a própria essência
associativa da entidade e, por isso, sujeita à garantia constitucional que
é também de não se manter associado. Sem contar a questão da
retroação da lei para apanhar situações anteriormente constituídas.
Neste contexto, não cabe impor, pela superveniência da Lei 13.465 o
pagamento das contribuições por quem nunca se associou.”
Vale trazer a lume, ainda, excerto do voto proferido pelo i.
Des. Carlos Alberto de Salles, nos autos da apelação no
0006137-15.2010.8.26.0271, que respalda o entendimento ora adotado:
“[...]
De fato, incontroverso que o apelado não é associado à apelante e,
mesmo com a vigência da Lei 13.465/2017, que introduziu o artigo 36-A
na Lei Federal 6.766/1979, não se tornou obrigatório o rateio das
despesas entre os titulares dos imóveis.
Ainda que os serviços prestados pela apelante (como limpeza,
conservação das áreas comuns, fiscalização, entre outros) assemelhem-

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1006606-76.2019.8.26.0320 - Limeira - VOTO No 41490 - 11/13
se e vinculem-se à atividade de administração de imóveis, não houve
alteração de sua natureza jurídica.
A apelante é, de fato, associação de moradores, de modo que os valores
por ela cobrados ainda são taxas associativas; não se revestem da
qualidade de taxas condominiais.
Ademais, o parágrafo único do dispositivo de lei mencionado, ao se
referir a “titulares” não faz menção expressa aos proprietários dos
imóveis; tampouco dispõe sobre rateio das despesas do loteamento. Na
realidade, impõe aos administradores (titulares da administração de
imóveis) a obrigação de normatizar e disciplinar seus atos constitutivos
e empreender esforços (cotizarem-se) na realização dos seus objetivos.
Não há imposição legal contribuição financeira ou rateio de despesas
para aqueles que não são associados à associação correspondente.
Anota-se, inclusive, que esse entendimento amolda-se ao princípio de
liberdade associativa, previsto no artigo 5o, XX da Constituição Federal e
na jurisprudência iterativa dos tribunais, inclusive em sede de recursos
repetitivos (art. 543-C, CPC/73 e 1.039, NCPC), como mencionado
anteriormente.”
Portanto e a despeito do argumentado pela apelante prevalece
a tese fixada pelo Colendo STJ, nos autos dos recursos repetitivos
supra.
Assim, de rigor o improvimento do apelo.
Diante da notícia trazida aos autos no sentido de que a
apelante não vem cumprindo a tutela deferida, ignorando por completo
o quanto determinado nesta ação, de rigor a cominação de multa,
fixada em R$300,00 por boleto emitido depois de 17 de junho de 2019,
nos termos do artigo 537 do CPC, o que se faz de ofício.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1006606-76.2019.8.26.0320 - Limeira - VOTO No 41490 - 12/13
Ressalte-se que esta foi a data reconhecida pela apelante,
pelos apelados e pela r. sentença como aquela em que se deu a
desfiliação, nos termos do documento de fl. 75, estando suspensa a
exigibilidade das cobranças desde 05 de julho de 2019, quando foi
publicada a decisão que deferiu a tutela de urgência (fl. 166), motivo
pelo qual os boletos emitidos a partir de então, são inexigíveis.
Em razão do desprovimento do apelo, de rigor a majoração
da verba honorária para R$1.500,00, por aplicação do §11 do artigo 85 do
CPC, salientando-se que a alegação da apelante no sentido de que não
deu causa ao ajuizamento da demanda se mostra completamente
descabida posto que, como se viu, este somente ocorreu em razão de
sua conduta de continuar a cobrar taxas daqueles que não querem
permanecer a ela associados.
Finalmente, a questão relativa ao corte de fornecimento de
água noticiado, foge ao objeto da presente demanda, motivo pelo qual
dele não se tratou.
Essas as razões pelas quais se entende ser possível negar-se
provimento ao recurso interposto, manifestando-se aqui o quanto se
tem como necessário e suficiente à solução da causa, dentro da
moldura em que apresentada e segundo o espectro da lide e legislação
incidente na espécie, sem ensejo a disposição diversa e conducente à
outra conclusão, inclusive no tocante a eventual prequestionamento de
questão federal, anotando-se, por fim, haver-se decidido a matéria
consoante o que a turma julgadora teve como preciso a tanto, na
formação de sua convicção, sem ensejo a que se afirme sobre eventual

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1006606-76.2019.8.26.0320 - Limeira - VOTO No 41490 - 13/13
desconsideração ao que quer que seja no âmbito do debate travado
entre os litigantes.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso, com
observação, nos termos enunciados.
A. C. Mathias Coltro
Relator